Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial da executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de penhora de percentual mínimo dos proventos, com a preservação do mínimo existencial da executada. Alega que a decisão agravada se baseou em interpretação restritiva da impenhorabilidade, desconsiderando a conciliação entre os direitos do credor e do devedor. Sugere a fixação de um percentual razoável, como 10% sobre os proventos, para permitir o pagamento gradual da dívida sem comprometer a subsistência da executada, garantindo o equilíbrio entre as partes. Cita julgados deste Tribunal e do colendo STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade de salários, permitindo a constrição de percentual da remuneração, desde que preservado um valor que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta, ademais, que a proteção da dignidade humana não pode blindar o devedor inadimplente de suas obrigações, sob pena de desvirtuar a lei e causar prejuízo ao exequente, em desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Defende, por fim, a impossibilidade de suspensão indefinida da execução e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a ausência de bens penhoráveis não pode ser o único critério para tal suspensão, sob pena de frustrar a expectativa do credor. Diante disso, a agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos da executada, até a integral satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou alimentar, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face de dívida de natureza não alimentar, em processo de execução de título extrajudicial; (ii) analisar os critérios e limites para a excepcional admissibilidade da penhora sobre tais verbas, especialmente a ponderação entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial; (iii) aferir a adequação da constrição em um percentual (10%) sobre proventos de aposentadoria no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo exceções legais, visando salvaguardar o direito fundamental à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988), e assegurar ao devedor e seus dependentes condições mínimas de sustento e um padrão de vida condigno.
4. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados paradigmáticos como o EREsp 1.582.475/MG e o EREsp 1.874.222/DF, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a penhora de percentual de tais verbas, desde que o montante remanescente seja apto a garantir a dignidade do devedor e de sua família. Tal entendimento tem sido ratificado por recentes julgados da Corte Superior e desta Egrégia Corte.
5. A relativização da impenhorabilidade impõe uma análise casuística, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida do devedor. Essa ponderação visa conciliar o direito do credor à satisfação do crédito com o cumprimento da obrigação pela parte executada sem ofensa à sua dignidade, coibindo-se o uso abusivo da proteção legal.
6. Embora existam precedentes deste Tribunal que consideram rendimentos abaixo de cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica para indeferir a penhora, a jurisprudência mais contemporânea do STJ e deste TJDFT tem evoluído para admitir a penhora de parte da remuneração, mesmo que modesta, se comprovado que tal constrição não comprometerá o mínimo existencial e a dignidade do devedor, conferindo maior efetividade ao processo de execução.
7. No caso sob exame, o débito é de R$ 14.829,36, e os proventos líquidos mensais da executada são de aproximadamente R$ 2.700,00. A penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos mostra-se módica e não se revela apta a comprometer a subsistência da executada e de sua família, permitindo o prosseguimento da execução e harmonizando a pretensão executória com o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor, consoante o artigo 789 do CPC, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, e a medida se coaduna com o escopo de efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser excepcionada para dívida de natureza não alimentar, desde que a constrição de um percentual modesto da remuneração seja capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. 2. A flexibilização da impenhorabilidade dos proventos deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto, ponderando-se a remuneração do devedor, o valor e a natureza da dívida, e a capacidade de subsistência, a fim de não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. 3. É cabível a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da executada, mesmo que de valor inferior a dois salários-mínimos, quando demonstrado que tal percentual não compromete sua subsistência e dignidade, viabilizando a satisfação parcial do crédito em execução de título extrajudicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1o, III; CPC/73, art. 649, IV e § 2o; CPC/2015, art. 789; art. 833, IV e § 2o; art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o; art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 03.10.18; STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222/DF, julgado em 19/4/2023; STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, Primeira Turma, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2020; STJ, REsp 1.284.587/SP; TJDFT, Acórdão 1881320, 07068822820248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024; TJDFT, Acórdão 1865099, 07490715520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1826028, 07394633320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024; TJDFT, Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022.